Tribunal: STJ
Processo: 0025291-88.2019.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2579216 - RJ (2024/0062120-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: QUEIROZ GALVAO MASTER DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO
LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO MOURA AZEVEDO NUNES - RJ107088
YASMIM FERRO ALVES - RJ218621
AGRAVADO
: LEONARDO TAVARES MOHAMED
AGRAVADO
: CINTIA DA SILVA GOMES
ADVOGADOS
: GUSTAVO SANTORO DE SOUZA LINO - RJ185246
MARIANA MELLO AFFONSO DE ANDRADE - RJ167253
INTERES.
: LPS PATRIMOVEL CONSULTORIA DE IMOVEIS SA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO MOREIRA MENDES - RJ080104
BÁRBARA MEDINA COELI EGREJA - RJ145749
LUIZ CARLOS CARDOSO ALVES JUNIOR - RJ112905
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL.
ALEGAÇÃO
DE
JULGAMENTO
.
PRINCÍPIO
DA

EXTRA
PETITA
CONGRUÊNCIA. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Firmou-se, na jurisprudência do STJ, o entendimento de que não configura julgamento
ou
, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o
ultra
extra petita
provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado
lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ)
.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
20/10/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51606429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 21/10/2025 14:48:58
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: a03c96e6-ffd3-4461-af2a-d9c8ddc18374

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51606429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 21/10/2025 14:48:58
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: a03c96e6-ffd3-4461-af2a-d9c8ddc18374

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2579216 - RJ (2024/0062120-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: QUEIROZ
GALVAO
MASTER
DESENVOLVIMENTO
IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO MOURA AZEVEDO NUNES - RJ107088
YASMIM FERRO ALVES - RJ218621
AGRAVADO
: LEONARDO TAVARES MOHAMED
AGRAVADO
: CINTIA DA SILVA GOMES
ADVOGADOS
: GUSTAVO SANTORO DE SOUZA LINO - RJ185246
MARIANA MELLO AFFONSO DE ANDRADE - RJ167253
INTERES.
: LPS PATRIMOVEL CONSULTORIA DE IMOVEIS SA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO MOREIRA MENDES - RJ080104
BÁRBARA MEDINA COELI EGREJA - RJ145749
LUIZ CARLOS CARDOSO ALVES JUNIOR - RJ112905
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL.
ALEGAÇÃO
DE
JULGAMENTO
.
PRINCÍPIO
DA
EXTRA
PETITA
CONGRUÊNCIA. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Firmou-se, na jurisprudência do STJ, o entendimento de que não configura
julgamento
ou
, com violação ao princípio da congruência ou da
ultra
extra petita
adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser
interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7
/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por QUEIROZ GALVÃO
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. (Atual CASA ORANGE S.A. – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra a decisão de fls. 706/711, de minha lavra, que
conheceu parcialmente do agravo da recorrente para, na parte conhecida, lhe negar
provimento, por meio do qual a agravante buscava a reforma do acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) que, em ação reparatória,
negou provimento a sua apelação, nos termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de ressarcimento de danos materiais e reparação de
danos morais. Relação jurídica de consumo. Contrato Particular de Promessa de
Compra e Venda de Imóvel. Parte autora que busca a devolução do valor pago
referente à comissão de corretagem, taxa SATI e condenação da ré ao pagamento
de indenização por danos morais. Sentença que julgou procedente o pedido
autoral, para condenar a ré à devolução do valor pago a título de taxa SATI e
Documento eletrônico VDA51232555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:04:02
Código de Controle do Documento: 8b3af311-6e30-4104-b9c8-6085ef0aa215

julgou improcedentes os pedidos de comissão de corretagem e de danos morais.
APELOS DE AMBAS AS PARTES. Arguição de ilegitimidade passiva que deve ser
rejeitada, considerando o entendimento uniformizado no Tema 939 do STJ quanto
à legitimidade passiva da incorporadora (promitente vendedora) para responder
pela restituição da comissão de corretagem e da taxa de serviço de assessoria
técnico-imobiliária (SATI),bem como que os participantes da cadeia de prestação
de serviços são responsáveis pelos danos causados aos consumidores. Sentença
que não se revela extra petita, levando em conta as fundamentações lançadas na
exordial, devendo o pedido ser interpretado considerando o conjunto da
postulação, na forma do art. 322, § 2o do CPC.
Sobre o tema referente ao pedido de devolução de valores pagos por comissão de
corretagem e serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), a questão foi
submetida a sistemática dos recursos repetitivos, dando origem ao Tema no 938 do
STJ relacionado ao REsp no 1.599.511/SP, com a previsão de que é válida a
cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a
comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de
unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente
informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do
valor da comissão de corretagem.
Hipótese na qual foi partes foi celebrado Instrumento Particular de Promessa de
Compra e Venda, constando a indicação do valor total da venda, mas sem
informação expressa no contrato acerca do valor efetivo do imóvel e do preço final
com o acréscimo da comissão de corretagem, a saber, sem referência da quantia
correspondente à soma do valor do imóvel com a comissão de
corretagem. Informação não prestada devidamente ao consumidor, observadas as
condições definidas na tese fixada pelo STJ, que tem por escopo proteger o
consumidor de eventual acréscimo do preço após a aceitação da proposta. Correta
determinação da devolução de valores eventualmente pagos a título de
remuneração dos serviços de assessoria jurídica e técnico-imobiliária (SATI),
devendo a sentença ser reformada para que a parte ré seja condenada a restituir
aos autores, inclusive, os valores referentes à comissão de corretagem, na forma
simples, eis que não evidenciada a má-fé do fornecedor do serviço.
No que se refere à condenação à reparação de danos morais, o STJ pacificou o
entendimento de que não acarreta danos morais o simples atraso na entrega de
imóvel.
Entendimento do STJ de que não configura danos morais o simples
inadimplemento ocorrido em caso de aquisição de unidade imobiliária, sendo
necessária a comprovação de abalo do direito da personalidade para que se
reconheça o dever de indenizar. Danos extrapatrimoniais não configurados, não se
vislumbrando a ocorrência de afronta à dignidade dos autores, ou demonstradas
circunstâncias concretas que pudessem justificar a pleiteada indenização por
danos morais, devendo ser mantido julgado neste particular.
Sentença que merece reforma tão somente para condenar a parte ré a restituir aos
autores os valores referentes à comissão de corretagem, devendo todo o valor
condenatório observar a quantia requerida na inicial, que deverá ser restituída na
forma simples, mantendo-se a sentença em seus demais termos.
APELO AUTORAL AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO DA
PARTE RÉ DESPROVIDO.
Os embargos de declaração opostos ao acórdão foram rejeitados.
Nas razões do recurso especial, alega a recorrente, ora agravante, em
síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 492 do Código de Processo Civil e o art.
884 do Código Civil.
Documento eletrônico VDA51232555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:04:02
Código de Controle do Documento: 8b3af311-6e30-4104-b9c8-6085ef0aa215

Alega que não foi requerida na exordial a devolução da taxa SATI, limitando-
se os autores a pleitear a devolução dos valores pagos a título de corretagem. Aduz
que o acórdão impugnado foi omisso ao não observar que lhe foi imposta condenação
em quantidade superior à demandada.
Afirma que não recebeu valor algum a título de corretagem, de modo que
não lhe cabe restituí-los à parte autora. Argumenta que: "Não se pode admitir que a
parte recorrida, após informada que os ônus do pagamento da comissão de
corretagem seriam seus e após concordar em realizar o pagamento direto aos
".
corretores, alegar que não concorda com o pagamento
Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno.
É o relatório.
VOTO
Observo que os argumentos desenvolvidos pela agravante não infirmam as
conclusões adotadas na decisão agravada, razão pela qual o presente recurso não
merece prosperar.
Conforme destacado na decisão agravada, o Tribunal de origem afastou a
alegação de que fora prolatada decisão
, ao fundamento de que é possível
extra petita
depreender das razões autorais o pretendido ressarcimento da taxa SATI. Confira-se
(fls. 452/453):
No que tange à alegação do réu de que a sentença seria extra petita pelo fato de
tê-lo condenado na devolução do valor pago a título de taxa SATI, cabe aduzir que
na exordial restou alegado ser “clara que a taxa cobrada, indevidamente, aos
autores, a título de corretagem, constitui a chamada taxa SATI, sendo tida como
ilegal”.

Sobre o tema, vale notar que o disposto no art. 322, § 2.o, do Código de Processo
Civil que estabelece que “a interpretação do pedido considerará o conjunto da
postulação e observará o princípio da boa-fé”.

Como bem pontuado pelo Juízo de origem (index 359), de fato, a redação da inicial
está truncada, porém, é possível depreender que a parte autora pretende o
ressarcimento da taxa SATI, o que refere ter sido cobrada junto com a comissão
de corretagem, somente se confunde nos pedidos, pois pede como se fosse uma
coisa só.

Assim, tendo em vista as fundamentações lançadas na exordial, o pedido deve ser
interpretado a fim de se considerar o pedido de devolução da comissão de
corretagem e taxa SATI, sendo certo que pelos autores foi requerida a condenação
da parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais, referente ao valor
de R$ 30.780,00 em dobro.

Com efeito, é de se ressaltar que, à luz do princípio da congruência, deve o
juiz decidir a lide nos limites em que foi proposta, devendo ser a sentença adstrita à
extensão do pedido formulado, sob pena de incorrer em vício, qual seja, ser
,
citra ultra
ou
.
extra petita
Documento eletrônico VDA51232555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:04:02
Código de Controle do Documento: 8b3af311-6e30-4104-b9c8-6085ef0aa215

Firmou-se, na jurisprudência do STJ, o entendimento de que não configura
julgamento
ou
, com violação ao princípio da congruência ou da
ultra
extra petita
adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser
interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial.
Nessa linha:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO ANULATÓRIA.
NULIDADE DO TÍTULO E DA ARREMATAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128 E
460 DO CPC/73. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
PEDIDO.
INTERPRETAÇÃO
LÓGICO-SISTEMÁTICA.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Segundo a jurisprudência do STJ, não configura julgamento
ou
,
ultra
extra petita
com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento
jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e
.
sistematicamente a partir de toda a petição inicial
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele
ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1679076/SP, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
19/10/2020
22/10/2020

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO - AÇÃO CONDENATÓRIA - UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE
IMAGEM PARA FINS COMERCIAIS/PUBLICITÁRIOS - DECISÃO UNIPESSOAL
CONHECENDO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA NEGAR SEGUIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU.
[...]
2. Não se pode reputar de
a decisão que interpreta de forma ampla o
extra petita
pedido formulado pelas partes, pois o pedido é o que se pretende com a
instauração da demanda e se extrai da interpretação lógico-sistemática da petição
.
inicial. Precedentes
[...]
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no Ag 1.415.130/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma TURMA, julgado em
, DJe
).
6/2/2014
14/2/2014

Constata-se, pois, que o entendimento proferido pelo Colegiado estadual
está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
o provimento jurisdicional dado nos limites do pleito formulado deve ser interpretado
lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial, razão pela qual não há que
se falar em violação aos dispositivos invocados.
Ademais, em tal moldura fática, a reapreciação de matéria no âmbito do
recurso especial, de modo a infirmar os pressupostos adotados na Corte Local - acerca
da não violação ao princípio da congruência -, encontra óbice na Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA51232555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:04:02
Código de Controle do Documento: 8b3af311-6e30-4104-b9c8-6085ef0aa215

A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C
AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
[...]
3. Rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de aferir a ocorrência
de julgamento
, a ofensa ao princípio da boa-fé e ao
extra petita
pacta sunt
, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, com o
servanda
revolvimento das provas juntadas ao processo, o que é vedado pela Súmula 7 do
.
STJ. Precedentes
[...]
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.444.087/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
).
29/5/2023
1/6/2023

Em face do exposto, nos termos da fundamentação supra, nego provimento
ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51232555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:04:02
Código de Controle do Documento: 8b3af311-6e30-4104-b9c8-6085ef0aa215

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.579.216 / RJ
Número Registro: 2024/0062120-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00252918820198190209 202324507349
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LPS PATRIMOVEL CONSULTORIA DE IMOVEIS SA
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO MOREIRA MENDES - RJ080104
BÁRBARA MEDINA COELI EGREJA - RJ145749
LUIZ CARLOS CARDOSO ALVES JUNIOR - RJ112905
AGRAVANTE : QUEIROZ GALVAO MASTER DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADOS : GUSTAVO MOURA AZEVEDO NUNES - RJ107088
YASMIM FERRO ALVES - RJ218621
AGRAVADO
: LEONARDO TAVARES MOHAMED
AGRAVADO
: CINTIA DA SILVA GOMES
ADVOGADOS : GUSTAVO SANTORO DE SOUZA LINO - RJ185246
MARIANA MELLO AFFONSO DE ANDRADE - RJ167253
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51586215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:06:12
Código de Controle do Documento: 768e0260-6f1a-46c4-99a4-f366a5cd527f

AGRAVANTE : QUEIROZ GALVAO MASTER DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADOS : GUSTAVO MOURA AZEVEDO NUNES - RJ107088
YASMIM FERRO ALVES - RJ218621
AGRAVADO
: LEONARDO TAVARES MOHAMED
AGRAVADO
: CINTIA DA SILVA GOMES
ADVOGADOS : GUSTAVO SANTORO DE SOUZA LINO - RJ185246
MARIANA MELLO AFFONSO DE ANDRADE - RJ167253
INTERES.
: LPS PATRIMOVEL CONSULTORIA DE IMOVEIS SA
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO MOREIRA MENDES - RJ080104
BÁRBARA MEDINA COELI EGREJA - RJ145749
LUIZ CARLOS CARDOSO ALVES JUNIOR - RJ112905
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51586215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:06:12
Código de Controle do Documento: 768e0260-6f1a-46c4-99a4-f366a5cd527f